Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600213-65.2024.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESTINAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO PARA
CANDIDATO DO SEXO MASCULINO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 17, § 6º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a decisão do Juízo da 129ª Zona Eleitoral de
Santa Helena/PR, que desaprovou as contas de campanha da candidata ao cargo
de vereadora Cláudia Alice Holzbach Mazieri, referentes às Eleições de 2024,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A decisão de desaprovação fundamentou-se na doação de R$ 9.118,84, oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), para a campanha do

Num. 44486439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425911200000043429106
Número do documento: 25050513425911200000043429106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:50:42
candidato a prefeito Jair Bokorni, em desacordo com as disposições da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
3. A candidata interpôs recurso, alegando que promoveu a devolução integral dos
valores e que os recursos foram utilizados de maneira regular.
4. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
destacando a tentativa de burla à destinação específica do FEFC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se a destinação de recursos do FEFC para a campanha de candidato do
sexo masculino, sem comprovação de benefício à candidatura feminina, caracteriza
irregularidade passível de desaprovação das contas.
6. Saber se a devolução dos valores após a identificação da irregularidade é
suficiente para afastar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 17, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os recursos do
FEFC destinados ao incentivo de candidaturas femininas devem ser utilizados
exclusivamente para esse fim, salvo situações excepcionais em que se demonstre o
benefício à candidatura feminina.
8. A candidata aplicou apenas R$ 881,16 dos recursos recebidos em sua campanha,
transferindo o restante para a campanha de um candidato masculino, sem
comprovação de qualquer benefício à sua candidatura, caracterizando desvio de
finalidade.
9. A devolução posterior dos valores não afasta a irregularidade, pois a norma visa
gar

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600213-65.2024.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600213-
65.2024.6.16.0129, que decidiu pela desaprovação das contas do candidato Cláudia Alice Holzbach
Mazieri, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução n° 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a requerente e o candidato Jair Bokorni,
solidariamente, ao recolhimento do valor repassado irregularmente, R$ 9.118,84 (nove mil, cento e
dezoito reais e oitenta e quatro centavos), ao Tesouro Nacional no artigo 17, § 9°, da Resolução n°
23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.(Prestação de Contas relativas à arrecadação e aplicação
de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2024, apresentadas pela candidata Cláudia Alice
Holzbach Mazieri, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Progressistas-PP, na
Unidade Eleitoral Entre Rios do Oeste/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que no caso em
mesa, denota-se do Parecer Técnico Conclusivo que apesar de tempestiva e de não ter sido
impugnada, bem como apresentar regularidade documental, a prestação de contas da candidata
contém irregularidades que impedem sua aprovação, mesmo que com ressalvas. Sobre o tema,
extrai-se do Parecer Técnico Conclusivo que a candidata recebeu R$ 10.000,00 (dez mil reais) do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas utilizou apenas R$ 881,16 (oitocentos e
oitenta e um reais e dezesseis centavos), sendo o restante doado para a campanha do candidato a
Prefeito Jair Bokorni, o que viola a regra do artigo 17, § 6°, da Resolução n° 23.607/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral. Isso posto, extrai-se dos autos que a inconsistência na prestação de contas da
candidata obsta o controle judicial acerca da lisura e da transparência da campanha eleitoral da
requerente, tratando-se, portanto, de vício insanável). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDIA ALICE HOLZBACH MAZIERI (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
PABLO LORENZATTO (ADVOGADO)
ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDIA ALICE HOLZBACH MAZIERI
VEREADOR (RECORRENTE)

ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
PABLO LORENZATTO (ADVOGADO)
ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486439
05/05/2025
13:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44486439 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425911200000043429106
Número do documento: 25050513425911200000043429106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:50:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.865

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600213-
65.2024.6.16.0129 – Entre Rios do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLAUDIA ALICE HOLZBACH MAZIERI VEREADOR
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: PABLO LORENZATTO - OAB/PR79411-A
ADVOGADO: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - OAB/PR47406-A
RECORRENTE: CLAUDIA ALICE HOLZBACH MAZIERI
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: PABLO LORENZATTO - OAB/PR79411-A
ADVOGADO: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - OAB/PR47406-A
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESTINAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO PARA
CANDIDATO DO SEXO MASCULINO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 17, § 6º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a decisão do Juízo da 129ª Zona Eleitoral de
Santa Helena/PR, que desaprovou as contas de campanha da candidata ao cargo
de vereadora Cláudia Alice Holzbach Mazieri, referentes às Eleições de 2024,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A decisão de desaprovação fundamentou-se na doação de R$ 9.118,84, oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), para a campanha do

Num. 44486439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425911200000043429106
Número do documento: 25050513425911200000043429106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:50:42
candidato a prefeito Jair Bokorni, em desacordo com as disposições da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
3. A candidata interpôs recurso, alegando que promoveu a devolução integral dos
valores e que os recursos foram utilizados de maneira regular.
4. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
destacando a tentativa de burla à destinação específica do FEFC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se a destinação de recursos do FEFC para a campanha de candidato do
sexo masculino, sem comprovação de benefício à candidatura feminina, caracteriza
irregularidade passível de desaprovação das contas.
6. Saber se a devolução dos valores após a identificação da irregularidade é
suficiente para afastar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 17, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os recursos do
FEFC destinados ao incentivo de candidaturas femininas devem ser utilizados
exclusivamente para esse fim, salvo situações excepcionais em que se demonstre o
benefício à candidatura feminina.
8. A candidata aplicou apenas R$ 881,16 dos recursos recebidos em sua campanha,
transferindo o restante para a campanha de um candidato masculino, sem
comprovação de qualquer benefício à sua candidatura, caracterizando desvio de
finalidade.
9. A devolução posterior dos valores não afasta a irregularidade, pois a norma visa
garantir a correta utilização dos recursos públicos destinados às candidaturas
femininas.
10. A jurisprudência do TRE-PR reforça que a ausência de comprovação de
benefício à candidatura feminina justifica a desaprovação das contas e a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Mantida a decisão que desaprovou as contas da recorrente, com a determinação
de recolhimento de R$ 9.118,84 ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "A destinação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatura masculina, sem evidência de
benefício à candidatura feminina, configura irregularidade que compromete a lisura

Num. 44486439 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425911200000043429106
Número do documento: 25050513425911200000043429106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:50:42
do processo eleitoral e enseja a desaprovação das contas".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060047267, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE, 24/01/2025.
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 25/05/2022.
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Rel. Des. Carlos Maurício
Ferreira, DJE, 17/03/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de CLAUDIA HOLZBACH MAZIERI, relativas às Eleições de 2024, em que concorreu,
respectivamente, ao cargo de Vereadora pelo Partido Progressista (PP), em Entre Rios do
Oeste/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$10.000,00, em sua totalidade financeiros do
partido político, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (ID 44381754).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas da campanha
da prestadora (ID 44407387), com posterior apresentação de uma nota explicativa (ID 44381764),
mantendo a manifestação pela desaprovação das contas, diante da realização de doação, no
valor de R$ 9.118,84, para a campanha do candidato a prefeito Jair Bokorni.
O Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa Helena/PR proferiu decisão pela desaprovação das
contas de Cláudia Alice Holzbach Mazieri, determinando que a candidata e Jair Bokorni, de forma
solidária, recolham ao Tesouro Nacional o valor de R$ 9.118,84, nos termos do artigo 17, § 9º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 44486439 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425911200000043429106
Número do documento: 25050513425911200000043429106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:50:42
Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que (ID 44381791) antes do julgamento
definitivo, promoveu o recolhimento integral dos valores apontados como irregulares. Ademais,
aduz a regularidade dos valores recebidos do FEFC e o repasse para a campanha majoritária.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, visando à aprovação das
contas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, ressaltando que a conduta da candidata ao transferir os recursos recebidos para o
candidato Jair Bokorni caracteriza uma tentativa de fraude ao artigo 17, § 7º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 44381797).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que “não havendo indicativos de que o valor doado
também foi revertido em favor da candidatura da doadora, o que ensejaria a incidência da
exceção prevista no artigo 17, § 7º, da Resolução 23607/2019, a conduta de CLÁUDIA ALICE
HOLZBACH MAZIERI, em repassar os recursos que recebeu ao candidato do sexo masculino
JAIR BOKORNI, configura evidente burla às disposições acima, constitui desvio de finalidade,
compromete a lisura do pleito eleitoral e, em razão da extrema gravidade, enseja a desaprovação
das contas apresentadas pela candidata”(ID 44407387).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso eleitoral interposto.
No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 9.118,84 ao Tesouro Nacional, em razão
do repasse de recursos recebidos do FEFC mulher para candidato do sexo masculino.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu irregular a transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, uma vez que a candidata recebeu R$ 10.000,00 de
verbas públicas, mas utilizou apenas R$ 881,16 em sua campanha, doando o restante para a
campanha do candidato a Prefeito Jair Bokorni, ação considerada incompatível com o disposto no
artigo 17, § 6º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às candidaturas femininas
estão assim disciplinados pelo citado artigo 17 da Resolução do TSE, como bem se observa:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
[...]
6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada

Num. 44486439 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425911200000043429106
Número do documento: 25050513425911200000043429106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:50:42
ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de
outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos
regulares dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os
casos, haja benefício para campanhas femininas.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

A legislação estabelece que, no mínimo, 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha sejam destinados pelos partidos políticos a candidaturas femininas. Esses recursos
não podem ser usados para financiar candidaturas masculinas, exceto em casos de despesas
comuns ou que beneficiem efetivamente as campanhas femininas.
No caso em análise, conforme destacado pelo Magistrado, a candidata destinou apenas R$
881,16 dos recursos recebidos para sua própria campanha, transferindo o restante para a
campanha do candidato a prefeito Jair Bokorni. Essa conduta configura infração ao artigo 17 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, pois não há comprovação de que o valor utilizado tenha sido
revertido em benefício de sua própria candidatura. Tal prática desvirtua a finalidade da norma e
da política afirmativa que visa fortalecer o investimento em candidaturas femininas.
Ainda que os gastos indicados na nota explicativa – aluguel de sala para comitê, serviços
advocatícios e contábeis, administração financeira, propaganda e publicidade – sejam despesas
genéricas e essenciais a todas as candidaturas, não há qualquer evidência de que tenham trazido
vantagem específica ou incentivo à participação feminina no pleito. O Parecer Técnico reforça
essa irregularidade ao afirmar:
“(...)Nos termos do artigo 17, §§ 6º e 7º da Resolução TSE Nº 23.607/2019 é ilícito o
emprego da verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao fomento das candidaturas femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício
para campanhas femininas.
As despesas comuns apontadas na nota explicativa referem-se aos seguintes
serviços: aluguel de sala para comitê, serviços advocatícios e contábeis,
administração financeira, propaganda e publicidade. Esses gastos, genéricos e
necessários para todas as candidaturas, não apontam nenhuma espécie de

Num. 44486439 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425911200000043429106
Número do documento: 25050513425911200000043429106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:50:42
vantagem para candidatas, não oferecendo nenhum incentivo ou benefício à
promoção das candidaturas femininas.
Considerando que o candidato ao cargo majoritário que recebeu a doação é do sexo
masculino e a grande maioria dos candidatos à vereança também o são, foram,
proporcionalmente, os maiores beneficiados pelos serviços comuns financiados
pelos recursos do FEFC em exame, desvirtuando a finalidade desses recursos.
(...)”.

Ainda, cumpre ressaltar que se trata de recursos públicos, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, razão pela qual eventual benefício à candidatura feminina deve
estar plenamente demonstrado, não bastando para tanto mera declaração da prestadora.
Nesse sentido, recente julgado deste TRE/PR:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA BENEFÍCIO
DE
CANDIDATURA
MASCULINA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
À
CANDIDATURA
FEMININA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às Eleições de 2024,
apresentada por candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeita do
município de Cafeara/PR, as quais foram julgadas como desaprovadas pelo Juízo
da 159ª Zona Eleitoral.
2. A desaprovação decorreu da utilização de R$ 19.090,90 oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em benefício de candidaturas
masculinas, em desconformidade com o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em recurso, os recorrentes alegaram que os serviços advocatícios e contábeis
contratados beneficiaram diretamente a candidatura feminina e configuravam
despesas comuns permitidas pela norma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que recursos do
FEFC destinados a campanhas femininas sejam aplicados exclusivamente em
benefício destas, admitindo-se despesas comuns apenas quando houver
comprovado benefício direto ou indireto à candidatura feminina.
6. No caso, os recorrentes não demonstraram o benefício direto ou indireto à
candidatura feminina, especialmente porque os serviços advocatícios e

Num. 44486439 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425911200000043429106
Número do documento: 25050513425911200000043429106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:50:42
contábeis contratados favoreceram candidaturas masculinas, configurando
desvio de finalidade.
7. A jurisprudência consolidada do TRE-PR reforça que a ausência de comprovação
de benefício à campanha feminina configura irregularidade e justifica a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE, 25/05/2022; PRESTAÇÃO DE
CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE, 17/03/2022)
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060047267, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 24/01/2025 - grifamos)

Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, devendo ser mantida a
determinação de recolhimento de R$ 9.118,84 ao Tesouro Nacional, correspondente ao
impedimento de pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, sem
benefício para a campanha da candidata.
Em conclusão, as irregularidades relacionadas ao uso indevido dos recursos do FEFC
repassados para candidato do sexo masculino é grave, o que implica no desprovimento do
recurso eleitoral interposto, com a obrigatoriedade de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por CLAUDIA HOLZBACH MAZIERI, para o fim de manter hígida a sentença
proferida pelo Juízo da 129ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas apresentadas,
referentes às Eleições de 2024, determinando-se a devolução de valores ao Tesouro Nacional.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600213-
65.2024.6.16.0129 - Entre Rios do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CLAUDIA ALICE HOLZBACH
MAZIERI VEREADOR, CLAUDIA ALICE HOLZBACH MAZIERI - Advogados das RECORRENTES:
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807,
MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841, PABLO LORENZATTO -

Num. 44486439 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/05/2025 13:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513425911200000043429106
Número do documento: 25050513425911200000043429106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:50:42
PR79411-A, ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - PR47406-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª
ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025